Tribunal: TJPA
Processo: 0805977-87.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805977-87.2018.8.14.0051
APELANTE: R OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO PROCEDENTE E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com a redação do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, deverá ser paga a integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e as vincendas, para que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor fiduciante.

2.

Considerando tal entendimento, inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3.
. Aceitar tal teoria para obstar a utilização da Ação de Busca e Apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor a satisfazer seu crédito por vias judiciais, o que afasta-se da boa-fé contratual.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0805977-87.2018.814.0051

APELANTE: R OLIVEIRA TERRAPLANAGEM LTDA EPP

ADVOGADO: Dr. Mauro Paulo Galera Mari

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. RICARDO FEFFEIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta perante o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, em que é requerente Banco Bradesco S/A e requerida R. Oliveira Terraplanagem Ltda. EPP.

O Autor, em sua exordial, afirma que concedeu à Ré um financiamento na importância de R$476.420,00, representada pela Cédula de Crédito Bancário – BNDES Finame PSI (nº 215/925743) para ser restituído por meio de 03 (três) parcelas trimestrais com vencimento final em 15.03.2014, e 45 parcelas mensais com vencimento em 15.12.2017, garantido por Alienação Fiduciária celebrado em 22.11.2013, sendo dado em garantia um trator de esteiras D51EX-22. Acrescenta-se que as partes, em 02.03.2017 celebraram Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário, onde o requerente concordou em convalescer a Cédula mediante pagamento da quantia de R$ 66.725,43 (sessenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos, correspondentes as parcelas vencidas entre 17.10.2016 a 15.02.2017 em 04 parcelas, com vencimento final em 15.12.2017. Todavia, a Requerida está inadimplente com suas obrigações desde 15.03.2017. Ao final, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem dado em garantia e, no mérito, caso não haja o pagamento integral da obrigação, pretende a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da demanda. (ID nº 2381773)

O Juízo Singular deferiu a liminar pretendida, conforme consta da decisão contida no ID nº 2381791)

A Requerida apresentou contestação, argumentando, em resumo, que efetuou o pagamento de mais de 75% da dívida, estando em atraso tão somente as últimas 04 parcelas, bem como aponta que não ocorreu a devida comprovação da constituição em ora exigida pela legislação. (ID nº 2381802)

O Banco Bradesco S/A apresentou impugnação à contestação, ID nº 2381811.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Diante do exposto e do que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem indicado na inicial ao BANCO BRADESCO S.A, tornando definitiva a liminar de fl. 88/89. Como consequência, julgo extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §º 2º, do CPC/2015, dispensada a exigibilidade em virtude de se encontrar sob o pálio da gratuidade processual, que ora defiro.” (ID nº 2381815)

Inconformada a Ré interpôs recurso de apelação, aduzindo em resumo o pagamento do equivalente a mais de 75% do valor do bem, buscando, a reforma da sentença atacada. (ID nº 2381817).

Regularmente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões, ID nº 2381821.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22.09.2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Cuida-se de ação de busca e apreensão de um trator de esteiras D51EX-22, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 215/925743, por parte da demandada, sendo a demanda julgada procedente pelo Juízo Singular.

Por sua vez, a parte ré interpôs o presente apelo defendendo que faltava somente 04 prestações, o que configura o adimplemento substancial do contrato, tendo em vista o pagamento de mais de 75% do valor do bem.

O adimplemento substancial tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme o disposto no artigo 421 do Código Civil.
Contudo, a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69
, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada pelo inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, deve ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial. Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, preceitua a impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, em virtude de inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela ínfima, em cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e substancialmente quitadas. Para o desate da questão, afigura-se de suma relevância delimitar o tratamento legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que ressai evidenciado, que o Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-A),
não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação fiduciária dada em garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969
, salvo se o regramento especial apresentar alguma lacuna e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela mencionada lei. No ponto, releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação original, previa a possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento – sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. Além de o Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida pendente.” (Informações do inteiro teor do Informativo de Jurisprudência nº 599 do STJ – REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017).

Nesse diapasão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preliminar contrarrecursal. Desacolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram a sentença recorrida. Adimplemento substancial. O adimplemento substancial do contrato tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil
. Contudo, a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 599). Vencimento antecipado e restituição de valores. Diante da existência da mora do devedor, o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o vencimento antecipado da dívida com todos os encargos contratuais
. Dessa forma, não há falar em redução dos juros contratuais em decorrência do vencimento antecipado da dívida e, por consequência, restituição de valores. Precedentes. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70079608691, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020)

É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação.

Instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, o devedor deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência das gravosas consequências. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor a satisfazer seu crédito por vias judiciais, o que afasta-se da boa-fé contratual. Logo, inaplicável a tese do adimplemento substancial do contrato, uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando não efetuado o pagamento da dívida conforme pactuada, ou seja, o devedor fiduciário somente permanecerá com o bem no caso de pagamento integral da dívida.

Consequentemente, não é cabível acolher a argumentação articulada no apelo de pagamento de mais de 75% do valor do bem, tendo em vista que a reforma de sentença somente seria devida com o pagamento da totalidade do valor da dívida, o que não ocorreu.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2020